Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Crime de trânsito. Embriaguez ao volante. Provas insuficientes.
O crime de embriaguez ao volante consiste na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (CTB, art. 306). Se as provas confirmam a embriaguez do acusado, mas deixam dúvidas se ele – que não estava no veículo no momento da abordagem policial -- conduzia o veículo, impõe-se a absolvição. Apelação provida.